Tribunal: TJES
Processo: 5000201-20.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-20.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JORGE ALVES DA SILVA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000201-20.2021.8.08.0050

RECTE.: ANTÔNIO JORGE ALVES DA SILVA

RECDO.: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 11.795/2008. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ingressou com Ação de Restituição alegando basicamente que foi induzida, por meio de um anúncio no Facebook, a contratar um consórcio com promessa de contemplação. Ao verificar que se tratava de propaganda enganosa tentou a restituição do que havia pago, porém os valores descontados seriam exorbitantes. Busca com a presente ação a devolução imediata dos valores pagos, além de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma da r. sentença unicamente para autorizar a restituição imediata dos valores, bem como que os juros de mora corram a partir da citação.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta, em síntese, que não houve promessa de contemplação, bem como a devolução deve ocorrer após a dedução das taxas contratuais e ao fim do grupo. Apresentou contrarrazões no id. 8730769.
3. Sentença
: “Isto posto, julgo procedente o pleito autoral para condenar a empresa requerida a restituir ao autor, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor despendido pelo consorciado (R$ 8.294,15), incluindo eventual saldo do fundo de reserva, acrescido de correção monetária a contar da data do desembolso e juros legais em caso de mora, autorizada apenas a dedução do montante percebido como taxa de administração (0,3384%) e do prêmio do seguro, na forma acima disposta. Julgo improcedentes os demais pedidos”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, por ser aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
A r. sentença, a meu ver, deve ser reformada. Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Não obstante a existência de jurisprudência em sentido contrário, há entendimento daquele Tribunal que é corroborado por esta Turma Recursal, no sentido de que só valerá para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, senão vejamos: RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014) O contrato em tela foi firmado em 2021, de forma que é posterior à Lei nº 11.795/08, restando afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo, devendo haver restituição imediata. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, considerando o entendimento esposado, devem incidir a partir da citação, posto que os outros marcos são afastados pela necessidade de restituição imediata.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a devolução imediata dos valores pagos pelo recorrente,
com as devidas deduções que não foram objeto de reforma,
sendo que em relação aos juros de mora, a incidência se dará a partir da citação.
Sem condenação em custas e honorários face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.